Tribunal: TJDFT
Processo: 0007209-26.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007209-26.2015.8.07.0001 APELANTE: RENATA ASSIS DE MATOS, BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A APELADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, RENATA ASSIS DE MATOS DESPACHO A ré, ao efetuar, sem ressalvas, o depósito do valor que entende devido pela sua condenação (id 1528935) e requerer a expedição de alvará em favor da autora (id 15258931), praticou ato que implica aceitação da decisão, o que autoriza a certidão do trânsito em julgado, conforme requerido pela autora (id 15623195). Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão (id 14892079). Dê-se baixa. I. Brasília, 12/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR